Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011161-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO RITA LOPES - CPF: 865.791.939-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO PRÉVIO
ON-LINE
- INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA - ART. 830 DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO EXECUTIVO – ARRESTO PRÉVIO
ON-LINE
VIA SISTEMA BACENJUD – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 830 do CPC/2015 estabelece que, se “
o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”,
l
ogo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e
a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015. 2. Frustradas as tentativas de citação da parte executada, admite-se
a realização de arresto prévio on-line via sistema BACENJUD, sobretudo quando demonstrado que o devedor tenta se esquivar da citação, não se exigindo o esgotamento dos meios de localização e citação do devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011161-75.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente
”

(Proc. nº 1006289-47.2017.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra LUIZ FLÁVIO RITA LOPES, indeferiu pedido de arresto “
on line
” de ativos financeiros em nome do executado/agravado por entender que “
a realização dos atos expropriatórios antes da instauração do contraditório é medida excepcional, aplicada somente depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte executada para que esta tenha a possibilidade de efetuar o pagamento
”, o que, segundo o juiz, não ocorreu no caso (cf. Id. nº 57079170 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que “
não há óbice ao acolhimento do pedido formulado perante o juízo de piso para realização do arresto antes da pesquisa de endereço
”, notadamente porque “
a parte executada, ciente da pendência de obrigação contratual que possui para com o agravante, se furta à ação da Justiça ao não informar ao credor sua mudança de domicílio
” e, ainda, porque, “
como processo de execução de título extrajudicial possui caráter dinâmico o artigo 830 do CPC prevê o arresto como passo seguinte quando não se encontra a parte executada
” (
sic
– cf. Id. nº 92018997 - pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de arresto de valores, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. nº 92393471, proferida em 29.06.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não houve oferta de contrarrazões à falta de angularização processual (cf. Id. nº 92598996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante ajuizou ação de execução contra o devedor/agravado consubstanciada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal - nº 963109, emitida em 17.02.2017, no valor de R$ 21.000,00, para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 797,02 (cf. fls. 54/61), e nesse mesmo título, o agravado se qualificou como diretor da empresa “CONFISTEC”, e indicou seu endereço para recebimento de correspondência entre os litigantes, qual seja, Rua Pedro Guimarães, 1.354 ES, bairro Centro, CEP 78.700-380, Rondonópolis/MT, com o complemento de que esse endereço se trata do “Escritório CONFISCTEC”, do qual ele afirmou ser o diretor (cf. Id. nº 9777969 dos autos de origem – Número Único 1006289-47.2017.8.11.0003).

No posicionamento do eg. STJ,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 543.461/PR - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/03/2015 - DJe 27/03/2015).

Não obtendo êxito nas duas (2) tentativas citação do agravado, a primeira pela via postal com A.R., e a segunda por oficial de justiça (cf. Id. nº 24908696/755; 37742277 dos autos de origem), muito menos na localização de bens livres e desembaraçados em nome do executado/agravado, o Banco/agravante requereu a realização do arresto prévio por meio do sistema BACENJUD, mas o julgador indeferiu esse pleito “
tendo em vista que não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização do executado
”
(cf. Id. nº 57079170 dos autos de origem).

Registre-se que, ao tentar efetuar a citação do executado/agravado no endereço indicado no contrato (
Rua Pedro Guimarães, 1.354 ES, bairro Centro, CEP 78.700-380, Rondonópolis/MT
), restou negativa constando da certidão do Oficial de Justiça que, “
verifiquei tratar-se do
escritório de contabilidade denominado ‘CONFISTEC’
, local onde fui atendido pela funcionária do local, Sra. Cristiane, a qual disse
desconhecer a pessoa de LUIZ FLAVIO RITA LOPES
” (cf. Id. nº 37742277 dos autos de origem - destaquei), frise-se que, conforme consta do título executivo, o agravado/executado declarou ser o “diretor” da empresa “CONFISTEC”, diante desse quadro, não há dúvida

que há ocultação por parte do devedor que tenta se esquivar da citação.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015 a matéria recursal – arresto – que anteriormente era prevista no art. 653 do CPC/19773, foi apenas reeditada e passou a ser disciplinada pelo art. 830 do CPC/2015, que estabelece que, se “
o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”,
l
ogo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e
a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015.

O arresto prévio tem por finalidade evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor para a citação pessoal impeça o andamento regular e útil da execução, a experiência mostra, ainda, que, na maioria esmagadora das vezes, só com a efetivação do arresto prévio, depois de frustradas as tentativas de citação do devedor, é que ele “aparece” nos autos.

Sobre o arresto prévio,
Cândido Rangel Dinamarco leciona que,
“com o objetivo de acelerar a constrição sobre bens do executado e com isso evitar a alienação eficaz antes da penhora, o art. 653 do Código de Processo Civil (atual art. 830 do CPC/15) autoriza o arresto dos bens necessários a satisfazer o exequente, desde que aquele não seja encontrado pelo oficial de justiça para ser citado”
(Instituições de Direito Processual Civil, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009, vol. IV, p. 585).

O conjunto probatório recursal mostra que o Banco/exequente tentou por 2 vezes citar o executado/agravado no endereço da empresa da qual ele afirmou ser diretor (“CONFISTEC”), sendo assim, não se pode frustrar o prosseguimento da execução, ou seja, a busca jurisdicional de satisfação do crédito exequendo, quando, por motivos alheios à vontade do credor, não for possível efetuar a citação do devedor.

Sobre a possibilidade de arresto prévio, em tal hipótese, pelo sistema Bacenjud, ou seja, sem que o executado tenha sido citado, o entendimento dominante no STJ é o de que a medida pode ser realizada, e pode envolver quaisquer bens em nome do executado, visando assegurar a efetivação da penhora independente da citação prévia do devedor, frise-se.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1832857/SP (2019/0246243-3) – Rel. Ministro OG FERNANDES - Julgamento 17/09/2019).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC (73). MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC (73), POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC (73), art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC (73), art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem” (STJ – 4ª Turma – REsp 1370687/MG – Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
– DJe 15/08/2013).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC (73). BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC (73), POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC (73), objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A (73), aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem. (STJ - Terceira Turma - REsp 1338032/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 05/11/2013 - DJe 29/11/2013)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.

- É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. - É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.11.011224-1/001 – Relª. Desª.
Aparecida Grossi
-Julgamento em 28/05/2020 – DJE em 29/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARRESTO PRÉVIO OU PRÉ-PENHORA VIA BACENJUD. INTELECÇÃO CONJUGADA DOS ARTS. 7º, INC. III, DA LEF, E 830 DO CPC/2015, APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VISANDO LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. Nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei nº 6.830/80, o despacho do juiz que defere a inicial importa em ordem para o arresto prévio de bens do executado, se esse não tiver domicílio ou dele se ocultar. A ampliação dessa medida constritiva é admissível quando frustrada a tentativa de localização do devedor por Oficial de Justiça, na forma do art. 830 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais por força do art. 1º da LEF. Ademais, consoante iterativos julgados do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao exequente requerer a consulta ao sistema BACENJUD visando localizar bens do executado suscetíveis de penhora, independentemente do esgotamento de diligências realizadas com tal escopo nas vias extrajudiciais. “In casu”, mostra-se cabível o arresto prévio de valores “on line” após as tentativas inexitosas de citação do executado mediante envio de carta postal com aviso de recebimento e de mandado de citação por intermédio de Oficial de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Vigésima Segunda Câmara Cível

- Agravo de Instrumento Nº 70079993226 – Rel. Des.
Miguel Ângelo da Silva -
Julgado em 21-03-2019)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA - PRÉ-PENHORA - ARRESTO EXECUTIVO ONLINE - INDEFERIMENTO – ARTS. 830 E 854, CPC/15 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC/15. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora. Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Bacenjud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC/15 ao procedimento da pré penhora. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 10045813420188110000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Julgamento em 05/12/2018 – DJE em 13/12/2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada determinando o arresto on-line via BACENJUD, ante a dificuldade de citação do executado/agravado.

Custas pelo agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021